Tribunal: TCU
Processo: 010.547/2002-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) - Exercício 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), exercício de 2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, uma vez que houve decisão definitiva de mérito nos TCs Processo 015.162/2004-8 , Processo 012.194/2002-1 , Processo 006.788/2002-1 e Processo 015.729/2001-1 ; 9.2. acolher as razões de justificativa do Sr. Fernando Lima Barbosa Vianna, Diretor-Presidente da Codesp em 2001, relativas aos itens a), b) e g) da audiência promovida por meio do Ofício Secex/SP 722 (peça 9, p. 52), de 29/6/2004; 9.3. rejeitar as razões de justificativa do Sr. Fernando Lima Barbosa Vianna referentes às demais irregularidades apontadas nos itens c), d) e) e f) da audiência promovida por meio do Ofício Secex/SP 722 (peça 9, p. 52), de 29/6/2004; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Lima Barbosa Vianna (CPF XXX.242.117-XX), Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) em 2001; Amaury Pio Cunha (CPF XXX.286.107-XX), Diretor Administrativo e Financeiro da Codesp em 2001; Francisco Vilardo Neto (CPF XXX.774.058-XX), Diretor de Infra-Estrutura e Serviços da Codesp em 2001; e Sérgio Alcides Antunes (CPF XXX.419.448-XX), Diretor Comercial e de Desenvolvimento da Codesp em 2001, deixando de aplicar-lhe multa, em função da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas de Luis Henrique Teixeira Baldez, Marcos Reginaldo Panariello, Francisco Edgar Tavares , Ana Cristina Martins de Figueiredo, José Eduardo Melhen, Rubens da Silva, Everandy Cirino dos Santos, João de Andrade Marques, Murilo Marques Barboza, Paulo César Martins Santana, João Batista da Silva Fagundes, Antônio Gentil Neto, Fernando Victor Castanheira de Carvalho, José Guimarães Barreiros, André Luiz Marques Canoilas, Martin Alexandre Aron, Nelson Oly Varella, Oscar da Cunha Pinheiro e José Roque, dando-lhes quitação plena; 9.6. dar ciência desta deliberação à Codesp e aos responsáveis, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos. 9.7. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.